Tribunal: TJSP
Processo: 1503231-41.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Embargo oposto contra o v. acórdão que, proveu o recurso da acusação para readequar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no valor mínimo unitário, negando provimento ao apelo defensivo. Alegada omissão e contradição de questões relevantes. Não reconhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Embargo oposto contra o v. acórdão que, proveu o recurso da acusação para readequar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no valor mínimo unitário, negando provimento ao apelo defensivo. Alegada omissão e contradição de questões relevantes. Não reconhecimento do vício apontado. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo previstos para sanar omissões, contradições ou obscuridades, quando existentes no julgado, sendo inadmissível para novo reexame da causa. Inadmissível prequestionamento em sede de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1503231-41.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado DAVI DA SILVA NASCIMENTO, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM E REJEITARAM os embargos de declaração.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503231-41.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29508 MH
2
Voto n° 29508
Embargos de Declaração n° 1503231-41.2019.8.26.0536/50000
Embargante: Davi da Silva Nascimento
Embargado: Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Vicente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. Embargo oposto contra o v. acórdão
que, proveu o recurso da acusação para readequar as penas para
5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no valor
mínimo unitário, negando provimento ao apelo defensivo.
Alegada omissão e contradição de questões relevantes. Não
reconhecimento do vício apontado. Inexistência de quaisquer
das hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo
Penal. Os embargos de declaração têm natureza integrativa,
sendo previstos para sanar omissões, contradições ou
obscuridades,
quando
existentes
no
julgado,
sendo
inadmissível para novo reexame da causa. Inadmissível
prequestionamento em sede de Embargos de Declaração,
quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVI
DA SILVA NASCIMENTO contra o v. acórdão de fls. 358/377,
objetivando sanar omissão e contradição no julgado que proveu o recurso
da acusação para readequar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503231-41.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29508 MH
3
regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados no valor mínimo unitário como incurso no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/06, negando provimento ao apelo defensivo.
Sustenta o embargante (fls. 1/3, do incidente), em
síntese, a existência de omissão e contradição no julgado relacionada à
dosimetria que fundamentou o agravamento de sua pena, afastando-se a
incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da
Lei n. 11.343/06 a despeito da primariedade e dos bons antecedentes do
embargante. Pugna pelo acolhimento destes declaratórios nos termos do
artigo 619, do mesmo diploma legal.
É o relatório.
Tempestivamente opostos, conheço dos embargos que,
no entanto, não merecem prosperar.
Os embargos de declaração tendem a sanar vícios
pontuais de julgamento caracterizados pela obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, conforme a dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal. Há obscuridade quando equívoca, ambígua ou ininteligível
a decisão; contradição quando alguma das suas proposições é
inconciliável, no todo ou em parte, com outra. Por sua vez, a omissão se
revela na ausência de julgamento de questão relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503231-41.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29508 MH
4
No que tange às questões levantadas, todavia, anoto
que o embargante lança mão de instrumento oblíquo para alcançar
finalidade diversa da que concebida para embargos de declaração; certo
que as circunstâncias desafiam recurso próprio de modo que a revisão do
julgado seja efetuada por órgão superior, conforme a sistemática vigente.
O v. acórdão foi expresso quanto aos fundamentos que
levaram ao acolhimento do recurso da acusação com o agravamento da
pena do embargante, com destaque para o fato de portar significativa
quantidade e variedade de entorpecentes, entre elas skunk, droga produzida
mediante o cruzamento de espécies do mesmo gênero (Cannabis sativa,
Cannabis indica e Cannabis ruderalis), cultivada em ambiente controlado
e dotada de maior concentração de substância psicoativa, enfatizando-se
ainda a apreensão de aproximadamente meio quilo de cocaína, em pó e na
forma de crack, além de maconha e 3 (três) frascos com cerca de 116g
(cento e dezesseis gramas) de diclorometano-etila de metileno, para
distribuição e comércio; quantidade deveras significativa e que legitimou a
exasperação da pena-base para além do mínimo legal.
Esclareceu-se que o réu é portador de maus
antecedentes, verificado no curso do procedimento que ostenta condenação
definitiva pelo crime de roubo majorado, extraídos dos autos no 0006371-
97.2016.8.26.0590, com trânsito em julgado em 5 de março de 2020 (fls.
340, dos autos principais); circunstância que, aliada à apreensão da
contabilidade relativa ao comércio espúrio, indicativa da dedicação ao
tráfico, legitimou o afastamento do benefício capitulado no artigo 33, §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503231-41.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29508 MH
5
da Lei n. 11.343/06.
Por fim, restou expressamente fundamentada a
imposição do regime inicial fechado, ressaltando-se não tratar de fixação
de regime mais rigoroso com fundamento na gravidade abstrata do delito o
que é vedado, nos termos da súmula n. 440, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça; e 718 e719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal, mas,
considerando de forma englobada os fatos narrados na denúncia e
comprovados na instrução criminal, agravado pelos maus antecedentes, o
que denota comportamento recorrente à criminalidade e resistência em se
emendar, se mostrando inadequado o regime inicial mais brando como
resposta penal à conduta praticada.
Em suma, o v. acórdão apresentou de forma clara e
precisa as razões que levaram à decisão impugnada, de modo que a
reapreciação da matéria com vistas à alteração do julgamento, diante da
ausência dos requisitos autorizadores é tese que não se admite.
E reafirme-se que o escopo dos embargos é o de
integrar o julgado quando presentes omissões, contradições ou
obscuridades, não se prestando ao reexame da prova.
Demais disso, o caráter infringente atribuível ao
recurso de embargos de declaração somente pode ser aceito
excepcionalmente, quando presentes os vícios de omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503231-41.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29508 MH
6
obscuridade, o que não se vislumbra na espécie.
Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os
embargos de declaração.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR